Tribunal: STF
Processo: ARE 1342079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JUNTADA DE NOVO INSTRUMENTO DE MANDATO, CONSTITUINDO ADVOGADOS DIFERENTES. REVOGAÇÃO TÁCITA DA PROCURAÇÃO ENTÃO EXISTENTE NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO, QUANTO AOS ATOS PROCESSUAIS, DO ADVOGADO PRIMEVO, CUJO MANDATO FOI TACITAMENTE REVOGADO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO À DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. RÉ ASSISTIDA, NA OCASIÃO, POR ADVOGADOS PARTICULARES, OS QUAIS FORAM INTIMADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A juntada aos autos de novo instrumento de procuração, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes anteriores, revoga tacitamente os mandatos antes firmados pela parte processual. Assim, o antigo advogado da ré, cujo mandato foi revogado desta forma, não precisava mesmo ser intimado dos atos processuais, inexistindo nulidade no ponto.
    2. Também era desnecessária a intimação da Defensoria Pública para a sessão de julgamento da apelação, porque a agravante reiterou, à época, que pretendia continuar com seus advogados particulares, os quais foram regularmente intimados.
    3. Agravo regimental desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea "a", e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Como se colhe do acórdão recorrido, a falta de intimação do advogado que incialmente representava a ré (RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO) ocorreu porque esta constituiu novos causídicos, que juntaram aos autos instrumento de procuração posterior à designação do defensor primevo (e-STJ, fls. 1.092-1.093). Para a Corte de origem, esta medida não implicaria revogação tácita do mandato antes conferido ao advogado RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO, de maneira que este deveria ter sido intimado dos atos processuais praticados após a constituição dos novos advogados.
    Tal entendimento, entretanto, contraria a jurisprudência deste STJ, para quem a juntada aos autos de novo instrumento de procuração, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes anteriores, revoga tacitamente os mandatos antes firmados pela parte processual - efeito que se produz mesmo no âmbito do processo penal. A propósito:
    (...)
    Assim, não era mesmo obrigatória a intimação do advogado RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO, porquanto revogados tacitamente seus poderes. Inviável, destarte, o reconhecimento da nulidade pleiteada.
    Também não é possível anular a sessão de julgamento da apelação por falta de intimação da Defensoria Pública para comparecimento ao ato. Isso porque, logo após a apresentação das razões de apelação pela Defensoria, a parte agravante reiterou que continuaria sendo representada pelo novo advogado, JOSÉ MARILIO DONEGÁ. Na mesma ocasião, a ré apresentou novo instrumento de procuração deste causídico, além de complemento aos argumentos da apelação antes interposta (e-STJ, fls. 952-955).
    Ora, estando a ré assistida por advogado, reiterando que este exerceria sua defesa - inclusive após a elaboração das razões recursais -, realmente era desnecessária a intimação da Defensoria para comparecer à sessão de julgamento da apelação. Bastava, neste cenário, a ciência do advogado constituído novamente pela própria ré, o que aconteceu (e-STJ, fl. 1.273)." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente